Tribunal: TCU
Processo: 012.865/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 3748/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da alínea "b", do Acórdão 5062/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação contida na alínea "b", do Acórdão 5062/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) encaminhar cópia do Acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, para ciência; c) determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação dos atos 119824/2019 (inicial) e 119948/2019 (alteração), em favor de Atair de Fraga Goulart, XXX.081.420-XX; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 012.865/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Atair de Fraga Goulart (XXX.081.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.